Tribunal: TJMT
Processo: 1012969-47.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012969-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MIGUEL LIMA DA SILVA - CPF: 039.002.561-52 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012969-47.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: MIGUEL LIMA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS,
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL, GERANDO PERIGO DE DANO E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES, ALIADA A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TESES QUE DEMANDAM PRODUÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO SIGNIFICATIVA DE DROGA [24 (VINTE E QUATRO PORÇÕES) DE MACONHA, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS ‘ZIP-LOCK’] – ELEMENTOS ÍNSITOS AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS [DIREÇÃO PERIGOSA E FUGA DA PRISÃO] – PRIMARIEDADE DO PACIENTE – PERICULOSIDADE REAL NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de materialidade e autoria delitiva em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame detalhado ou valoração dos elementos de convicção.

“
Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto
” [TJMT, N.U 1019032-25.2022.8.11.0000].

A garantia da ordem pública, que justifica a prisão preventiva, deve relacionar-se à possibilidade de o agente cometer novos crimes, que deve restar concretamente demonstrada; contudo, a pequena quantidade de drogas apreendidas [24 (vinte e quatro) porções de maconha, acondicionadas em sacos plásticos zip-lock, sem a devida pesagem], aliada a inexistência de outros registros criminais, deve ser sopesada em favor do paciente.

Os elementos ínsitos aos tipos penais, notadamente a tentativa de fuga do paciente para evitar sua prisão, não servem como fundamento para a aplicação da lei penal, devendo a custódia preventiva ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012969-47.2023.8.11.0000

IMPETRANTES: MARCOS RODRIGUES CARDOSO E OUTRO(S)

PACIENTE: MIGUEL LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MIGUEL LIMA DA SILVA
, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1005994-83.2023.811.0040, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, tráfego em velocidade excessiva e desobediência.

Os impetrantes sustentam que:
1)
a prisão em flagrante deve ser relaxada, pois o paciente foi agredido fisicamente, submetido à tortura e injuriado racialmente pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência;
2)
inexistem elementos suficientes acerca da autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006;
3)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para se manter a segregação preventiva;
4)
a custódia cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
5)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 170923171].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 171037159].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 171893833].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 173753665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012969-47.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MIGUEL LIMA DA SILVA, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos n. 1005994-83.2023.811.0040.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; 311, do Código de Trânsito Brasileiro; e 330, do Código Penal [tráfico de drogas, tráfego em velocidade excessiva e desobediência].

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.151050, elaborado pela equipe do 12º BPM de Sorriso/MT, para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] nesta data e hora acima mencionados, em continuidade a operação tempo resposta, a equipe do adjunto de dia durante patrulhamento no bairro portal kaiabi, visualizou um indivíduo pilotando uma motocicleta fan 160 de placa ray7j81, em alta velocidade; que ao perceber a presença policial empreendeu fuga; que dessa forma, foi irradiado com as demais equipes de serviço para realizarem o cerco, sendo que o suspeito percorreu diversas ruas da cidade, em alta velocidade, desobedecendo as ordens emanadas pela equipe policial, na contramão da via e colocando a vida de terceiros em risco; que por diversas vezes foi ordenado para que o indivíduo parasse a motocicleta, com sinais sonoros e luminosos, porém o suspeito continuava a foragir das equipes policiais, sendo necessário realizar disparos de espingarda cal 12, com munições de menor potencial ofensivo, visando cessar as ações do individuo, tendo em vista que o infrator colocava a vida de outras pessoas em risco, por transitar em alta velocidade, na contramão e até pela pista de caminhada pelo canteiro central da avenida blumenau; que, logo em seguida, as equipes de serviço conseguiram cercar o suspeito na praça da juventude, local onde o indivíduo continuava a realizar manobras perigosas, porém foi interceptado e abordado ao perder o controle da motocicleta e cair ao solo; que durante a busca pessoal foi localizado uma porção de substância análoga a maconha com suspeito; que em entrevista com a equipe policial, o indivíduo relatou que em decorrência de algumas dívidas teria pego r$ 1,300.00 (um mil e trezentos reais) em maconha para revender, visando auferir lucro e, ainda, que o entorpecente estaria escondido em dois locais numa região de mata próximo ao bairro são francisco e em outra região de mata próximo ao residencial topázio; que no primeiro local, foram localizadas pelo 2 sgt pm warley dez porções de substancia análoga a maconha, e no segundo local mais 13 porções da mesma substancia, além de diversos sacos ziplock, pela gupm do sd pm gleidson; que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e encaminhado a del pol para demais providencias, sendo entregue sem lesões corporais. obs: a motocicleta foi apreendida pela guarda municipal de transito”
(doc. digital n. 170923174).

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 31 de maio de 2023, a Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob estes fundamentos,
verbis
:

“Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, pelo menos até neste momento, não há elementos concretos a contrariar a versão dos policiais [...]. Quanto às agressões sofridas, registro nesta oportunidade que serão tomadas as providências para apuração, inclusive sobre a alegada injúria racial, devendo ser ressaltado o contexto da ocorrência, em que foi necessária mobilização de TODAS AS VIATURAS DA PM E GM e uso de munição não letal para contenção do detido. No mais, tenho que devidamente demonstrado, pelo constante dos autos, até o presente momento, o estado de flagrância, sendo o crime de tráfico permanente, tendo o detido confessado, em sede policial, a prática do tráfico para auxiliar na situação financeira. Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante. Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção da indiciada provisoriamente segregado, penso que as moduladoras, se encontram perfeitamente delineados.
Foi apreendida razoável quantidade de substâncias proibidas, a saber: 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a maconha, pacotes ZipLock vazios, tendo o detido confessado que estava comercializando entorpecentes há uma semana
.
Oportuno destacar que o detido mantinha os entorpecentes em dois endereços distintos, em regiões de mata, como forma, em tese, de dificultar a configuração do crime de tráfico em eventual abordagem, configurando o chamado tráfico “formiguinha”, evidenciando certo profissionalismo na conduta
. Ademais,
quando da sua abordagem, o suspeito se evadiu da guarnição policial, transitando em altíssima velocidade, em alguns trechos na contramão e na pista de caminhada no canteiro central da Avenida Blumenau (principal do município), via com grande fluxo de pessoas, evidenciando indícios que estava disposto a colocar em risco a vida de terceiros como o único objetivo de frustrar a aplicação da lei penal
. O suspeito foi detido apenas após TODAS AS VIATURAS DA PM E GM montarem cerco e ser efetuado um disparo de bala de borracha, tendo ele protagonizado nas ruas deste município, conforme amplamente ventilado na mídia local, “cena de filme de ação”,
sendo a sua segregação cautelar também necessária para manutenção da ordem pública, coibindo que outros indivíduos tentem replicar tal conduta
”
(doc. digital n. 168210696).

Em relação à alegada violência (física e psicológica) praticada pelos policiais militares, verifico que os impetrantes
sequer
juntaram o exame de corpo de delito ou procederam à transcrição das declarações prestadas por MIGUEL na audiência de custódia.

Noutro giro, os elementos de convicção angariados até o momento evidenciam que o paciente resistiu à prisão e que os agentes de segurança precisaram efetuar um “disparo de bala de borracha” para contê-lo, de modo que
não há provas concretas
da ocorrência de agressões indistintas por parte dos policiais contra ele.

Diante das versões conflitantes, aliada à alegada prática de tortura e da injúria racial, cabe a instauração de procedimento próprio para eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, que não pode ser apurada em sede de
Habeas Corpus
. Depois, há informações de que o juízo
a quo
está adotando as medidas cabíveis para averiguações dos fatos.

Com efeito, a sobredita tortura não pode ser utilizada como fundamento para invalidar o decreto preventivo.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“[...] A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.”
(N.U 1011778-35.2021.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 09/08/2021)

Não se pode olvidar que o rito do
Habeas Corpus
demanda elementos pré-constituídos do direito invocado e não se compatibiliza com a dilação probatória exigida no presente caso.

De toda sorte, a superveniência de novo título no qual se ampara a segregação, prejudica eventual alegação de nulidade do flagrante. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
. Ademais,
o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Em relação à ausência de provas do envolvimento do paciente com as drogas apreendidas, certo é que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva.

Em análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito, uma vez que:
1)
foi apreendido em poder do paciente uma porção de maconha;
2)
os policiais militares localizaram, em dois endereços apontados pelo agente, outras porções do estupefaciente;
3)
todo o material ilícito apreendido possuía manifesta similaridade, haja vista estar acondicionado em sacos plásticos ‘zip-locks’, fracionados em porções idênticas e prontas para a comercialização, o que dá folegado à imputação que se faz ao investigado.

Não bastasse isso, para se chegar à conclusão pretendida – tal como procedido na análise da tortura e da injúria racial cometida pelos policiais militares –, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que também é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da Corte Cidadã:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...]
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

No que tange à ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido comporta acolhimento.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na necessidade e na adequação, previstas no artigo 282, do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de
tráfico de drogas
ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª ed., 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos delitos ou da ameaça concreta ao meio social, não sendo suficiente o juiz justificar o decreto preventivo afirmando que ele busca “
acautelar o meio social”
e, menos ainda, que é necessário para se obstar a “
possibilidade de disseminação das substâncias”
.

Ao reverso do entendimento esposado pela juíza singular, verifico
não se tratar
de quantidade considerável de estupefacientes [24 (vinte e quatro) porções de maconha], a permitir a conclusão [em análise perfunctória] de que o paciente faça da mercancia seu meio de vida.

Embora a substância entorpecente não tenha sido pesada, verifica-se pela imagem confeccionada pela equipe da Delegacia de Polícia de Sorriso/MT que ela está dividida em pequenos plásticos ‘zip lock’, não indicando a prática do tráfico em larga escala:

Assim, a quantidade do entorpecente não pode ser considerada relevante a ponto de autorizar a decretação da custódia preventiva.

No atinente à
aplicação da lei penal
, a juíza salientou a imprescindibilidade da segregação sob o argumento de que, após ser abordado pela viatura policial, o paciente “
se evadiu, transitando em altíssima velocidade pelas principais vias da cidade, em alguns trechos usando da contramão e da pista de caminhada existente no canteiro central [...] com grande fluxo de pessoas, trazendo fortes indícios que estava disposto a colocar em risco a vida de terceiros
”

Sem desmerecer as razões invocadas pela autoridade coatora, fato é que o argumento não serve de base empírica idônea, tratando-se de elementos ínsitos aos tipos penais infringidos [arts. 311 da Lei n. 9.503/97 e 330 do Código Penal], que não prestam como justificativa para a manutenção do decreto prisional.

Nesse sentido:

“[...] A validade a segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso,
o decreto de prisão preventiva é genérico
, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente,
além de elementos ínsitos ao tipo penal em tela e insuficientes para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege
[...]”
(STJ, HC 509.308/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Lado outro, o fato de o paciente possuir trabalho lícito, residência fixa (docs. digitais n. 170823177 e 170823178), e apresentar-se como primário justificam a liberdade provisória:

“4. As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, somadas à notícia de que apresentou endereço atualizado onde pode ser encontrado, indicam que ele está disposto a colaborar com os trabalhos da Justiça e não tende a causar embaraços à aplicação da lei penal. A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores, denotando primariedade e bons antecedentes, recomendam que a prisão preventiva, última ratio por natureza, seja substituída por medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e assegurar o regular andamento do processo”
(N.U 1020424-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Afastada a indispensabilidade do cárcere, a prisão cautelar pode ser substituída por medidas cautelares diversas, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularização da instrução processual e a garantia da ordem pública.

Sobre a eficácia das medidas cautelares em caso semelhante, invoco aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...]
as particularidades do caso
[...]
demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa
. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar,
substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau
”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
MIGUEL LIMA DA SILVA
pelas seguintes medidas cautelares:

“a)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

b)
comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades
;

c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

g)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
MIGUEL LIMA DA SILVA
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023